Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PARTICULARES E AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que indeferiu a inscrição da impetrante como candidata com deficiência em processo seletivo simplificado, redirecionando-a para a ampla concorrência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de a impetrante ser enquadrada como pessoa com deficiência em concurso público, diante da avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser a autoridade responsável pela condução do certame e pela homologação de seus resultados, nos termos do edital e do art. 6o, §3o, da L. 12.016/2009.
4. A divergência entre os laudos particulares apresentados e o parecer técnico produzido pela banca examinadora revela a necessidade de prova pericial, cuja produção é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito alegado.
4. A avaliação oficial da banca goza de presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada mediante produção de prova técnica, o que não se admite no rito mandamental.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal indicam que, havendo dissenso técnico sobre a condição de deficiência, a discussão deve ser solucionada em procedimento que comporte instrução probatória ampla.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. A divergência entre laudo particular e avaliação da banca examinadora quanto à condição de pessoa com deficiência exige dilação probatória, inviável na via do mandado de segurança. 2. A presunção de legitimidade do laudo oficial impede seu afastamento sem prova técnica produzida em procedimento adequado."

Dispositivos relevantes citados: L. 12.016/2009, art. 6o, §5o; CPC/2015, art. 485, inc. VI; L. 12.764/2012, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 24.517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJDFT, APC n. 0701928-37.2023.8.07.0011, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 14/11/2024; TJDFT, MS 0729313-27.2022.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023.